Tribunal: TJSP
Processo: 1005875-03.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL e REPETIÇÃO DOBRADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório, ante a conclusão da prova pericial grafotécnica e de repetição simples, com compensação com o valor recebido,

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL e REPETIÇÃO DOBRADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório, ante a conclusão da prova pericial grafotécnica e de repetição simples, com compensação com o valor recebido, mas denegando o de indenização – Insurgência pelo autor – Descabimento – Prova produzida nos autos que indicia auto contestação – Prova pericial que não é absoluta - Ausência de recurso pelo banco, contudo, que impede a reformatio in pejus, mas impede a concessão de indenização para dano inexistente – Situação dos autos que impele à recondução das partes ao estado anterior, sendo certo que já receberá tudo que lhe foi descontado, acrescido dos consectários moratórios legais – Sentença mantida – Recurso desprovido.*